Tribunal: TJDFT
Processo: 0724408-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724408-47.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS CAMPOS, ANTONIO FRANCISCO MARQUES, CARLOS ALBERTO NASCIMENTO, CLADEMIR DUARTE, CLAUDIO MOREIRA DOS SANTOS, FRANCISCO CARLOS DE JESUS LIMA, JOSE PEREIRA, JOZIAS AZEVEDO TORRES, MARGARETH FONTANELA GUIYOTOKU, MARIA AGOSTINHO DOS SANTOS, MARIA STELA ALVES DE OLIVEIRA, MAURICIO FEIJO MONTENEGRO, SILVIO CARMO ROCHA, SUELY HARUKO TAKAHASHI IWAMOTO RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO CONDENATÓRIA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESERVA DE POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PLANILHA DE CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONTANTE INCONTROVERSO. LEVANTAMENTO PELOS EXEQUENTES. AUTORIZAÇÃO. DÉBITO. INCORREÇÃO. AFERIÇÃO POR MEIO DE CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. EXCESSO DE MOVIMENTAÇÃO. AFERIÇÃO. FATO INCONTROVERSO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE LEVANTADO A MAIOR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DESINFLUÊNCIA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. PARÂMETROS FIRMADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. CÁLCULOS. DESCONSIDERAÇÃO DO DETERMINADO NO TÍTULO JUDICIAL. SIMPLES ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO SOB PENA DE PENHORA DE ATIVOS. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto haja a executada, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, formulado planilha de cálculos contemplando valores sobejantes ao crédito efetivamente devido, manifestando anuência quanto ao levantamento do reputado incontroverso, dando ensejo a movimentação de valores superiores à obrigação, aferindo, posteriormente, a ocorrência de erro de cálculo hábil a macular a higidez do executivo, diante da manifesta violação à coisa julgada, ressoa descabida a arguição de preclusão da oportunidade de insurgência quanto à necessidade de devolução dos valores indevidamente soerguidos, ainda que sob o argumento de que recebidos de boa-fé, pois que, na forma autorizada pelo artigo 494 do estatuto processual, a correção de erros de cálculos pode ser realizada até mesmo de ofício pelo julgador. 2. Estabelecidos os parâmetros que devem governar a mensuração do crédito reconhecido e assegurado pela coisa julgada, sua mensuração deve ser promovida em conformidade com os critérios estabelecidos, afigurando-se juridicamente inviável, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada, se incrementá-lo sob o prisma da ótica do credor, à medida em que a res judicata não permite a extração de direito além daquele que definitivamente fixara, ensejando que seja materializada na sua exata dimensão, pois visa simplesmente realizar materialmente o direito formalmente reconhecido. 3. O erro material passível de ser reconhecido com essa moldura e retificação é aquele derivado de simples e efetivo equívoco material perceptível mediante simples cotejo do firmado e desde que não implique alteração da substância do decidido, restando compreendido nessa definição conceitual o ajuste da preensão ao título executivo que aparelha o cumprimento de sentença, consubstanciado na determinação de que as contas sejam adequadas ao que fora alcançado pela inteligência e vontade do julgador no momento em que solucionara a questão debatida nos autos, encerrando verdadeira e patente adequação ao conteúdo decisório, em observância ao fenômeno processual da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, baluarte do Estado Democrático de Direito. 4. Inviável que, em tendo movimentado além do que lhes assegurado pelo título judicial em razão de erro material havido na confecção dos cálculos de liquidação, consoante emerge incontroverso, os credores absorvam o que auferiram fora dos limites do crédito que lhes fora reconhecido, pois implicaria chancelamento do enriquecimento sem causa, abstraída qualquer consideração de má-fé, pois o fato é que movimentaram além do que os assiste, devendo repetir o excesso como expressão material dos limites objetivos do título judicial e do enunciado segundo o qual o erro material não é alcançado pela coisa julgada ou pela preclusão. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. Os recorrentes alegam a violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 507, 508, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, defendendo, em síntese, a inexistência de erro material nos cálculos levados a cumprimento, devendo-se afastar a restituição de valores eventualmente levantados a maior, porquanto a matéria estaria preclusa e acobertada pela coisa julgada. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações a si relativas, sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 24966701 - Pág. 30). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489,inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 502, 503, 507, 508, todos do CPC, e 884 do CCB, porquanto a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que: “não havia preclusão recobrindo a decisão homologatória, que autorizara o levantamento da quantia reputada incontroversa, cujo excesso posteriormente aferira a Contadoria Judicial quanto ao débito que originalmente se apurara. Demais disso, sobeja nítido erro material afetando as contas confeccionadas originariamente pelas partes, pois não haviam observado os parâmetros delineados pelo título judicial, consoante reconhecido em conta ulteriormente elaborada pelo órgão de assistência. Há que ser pontuado que o erro material é aquele equívoco evidente, inteligível primo ictu oculi, e, sobretudo, aquele que o seu reconhecimento não provoca alterações substanciais no conteúdo decisório no qual está inserido” (ID 20411655 - Pág. 8). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/03/2021). Ademais, segundo pacífica jurisprudência da Corte Superior “A pretensão de que esta Corte de Justiça verifique se as matérias postas em debate foram alcançadas pela coisa julgada, esbarra no enunciado da Súmula no 7/STJ, porquanto demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.” (AgInt no AREsp 1784936/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 06/04/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029